Tribunal: TCU
Processo: 030.041/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra o Acórdão 2472/2019-TCU-1a Câmara, que julgou procedente representação acerca de irregularidades na Prefeitura Municipal de Cacoal/RO relacionadas à construção de Unidade de Pronto Atendimento arcada com recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), no valor histórico de R$ 2.000.000,00 (2011)..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Nilma Aparecida Ruiz, Sônia Marcia Fávero Selvátici, Mara Martins Vergilio Galvão, Marcelo Machado dos Santos e Carlos Magno dos Santos contra o Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou procedente representação acerca de irregularidades na Concorrência Pública 3/2013, realizada para construção de uma unidade de pronto atendimento arcada com recursos do Fundo Nacional de Saúde no município de Cacoal/RO, aplicando multa aos recorrentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente pedido de reexame, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.